Tribunal: TJSP
Processo: 0072757-69.2012.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Taxas de manutenção - Alegação de cerceamento de defesa que fica afastada - Ação que visa à cobrança de mensalidades do centro de lazer administrado pela autora - A filiação ou não dos réus à associação e a demonstração de quitação das mensalidades cobradas são fatos que demandam prova estritamente documental, que prevalece sobre a prova oral no caso em tela - Clube recreativo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Taxas de manutenção - Alegação de cerceamento de defesa que fica afastada - Ação que visa à cobrança de mensalidades do centro de lazer administrado pela autora - A filiação ou não dos réus à associação e a demonstração de quitação das mensalidades cobradas são fatos que demandam prova estritamente documental, que prevalece sobre a prova oral no caso em tela - Clube recreativo localizado nas dependências do Residencial Marajoara, de uso comum a todos os proprietários - Associação que promove a manutenção do clube - Mensalidades inadimplidas pelos réus - Corré apelante que nega a filiação à Associação autora - Alegação contrária à prova dos autos, inclusive pela quitação de um acordo judicial anteriormente celebrado pelas partes, que também se referiu às taxas de manutenção - Disponibilidade e prestação dos serviços que não foram negadas pelos réus, somadas à associação da corré e de seus filhos, mediante preenchimento da ficha cadastral do clube, inclusive, com fotos - Entendimento firmado pelo c. STJ em recurso repetitivo, inaplicável no presente caso - Sentença de procedência mantida - Honorários recursais devidos - PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0072757-69.2012.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARMEN
GEORGINA ELIAS, é apelado ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE
APARTAMENTOS DO RESIDENCIAL PARQUE MARAJOARA - APARM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a
preliminar e, no mérito, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0072757-69.2012.8.26.0002 -Voto no 7798
2
VOTO No 7798
Apelação n. 0072757-69.2012.8.26.0002 (2)
Origem: 4a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz: Dr. Raphael Augusto Cunha
Apelante: CARMEN GEORGINA ELIAS SANTOS
Apelada: ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DE APARTAMENTO DO
RESIDENCIAL PARQUE MARAJOARA - APARM
Interessado: GERALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
AÇÃO DE COBRANÇA - Taxas de manutenção - Alegação
de cerceamento de defesa que fica afastada - Ação que visa à
cobrança de mensalidades do centro de lazer administrado pela
autora - A filiação ou não dos réus à associação e a
demonstração de quitação das mensalidades cobradas são fatos
que demandam prova estritamente documental, que prevalece
sobre a prova oral no caso em tela - Clube recreativo localizado
nas dependências do Residencial Marajoara, de uso comum a
todos os proprietários - Associação que promove a manutenção
do clube - Mensalidades inadimplidas pelos réus - Corré
apelante que nega a filiação à Associação autora - Alegação
contrária à prova dos autos, inclusive pela quitação de um
acordo judicial anteriormente celebrado pelas partes, que
também se referiu às taxas de manutenção - Disponibilidade e
prestação dos serviços que não foram negadas pelos réus,
somadas à associação da corré e de seus filhos, mediante
preenchimento da ficha cadastral do clube, inclusive, com fotos
- Entendimento firmado pelo c. STJ em recurso repetitivo,
inaplicável no presente caso - Sentença de procedência mantida
-
Honorários
recursais
devidos
-
PRELIMINAR
REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS
PROPRIETÁRIOS DE APARTAMENTO DO RESIDENCIAL PARQUE MARAJOARA -
APARM em face de CARMEN GEORGINA ELIAS SANTOS e de GERALDO
NASCIMENTO DOS SANTOS, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.478,62,
correspondente às mensalidades do Centro de Lazer (clube) administrado pela
autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0072757-69.2012.8.26.0002 -Voto no 7798
3
Sobreveio sentença de procedência, cujo relatório se
adota, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$
1.478,62, bem como das despesas que venceram ao longo do processo, acrescidos
de multa de 2% e atualização monetária pela tabela do TJSP desde os respectivos
vencimentos, acrescidos de juros de mora de 1% ao ano. Pela sucumbência, os réus
arcarão com as custas processuais, além dos honorários advocatícios, arbitrados em
15% sobre o valor da condenação (fls. 410/412).
Publicada a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelas partes. A corré alega que não houve decisão a respeito do pedido
de gratuidade processual. A autora alega omissão na sentença, a respeito das
mensalidades vincendas.
Por decisão proferida a fls. 447/448, os embargos
opostos pela corré foram rejeitados, pois ela não faz jus à gratuidade postulada. Os
embargos opostos pela autora foram acolhidos, para constar da sentença a
condenação dos réus também nas mensalidades vincendas.
Apela a corré, arguindo preliminar de cerceamento de
defesa, vez que o julgamento antecipado inviabilizou a produção de prova oral. No
mérito, sustenta em síntese, que a despesa cobrada se refere à manutenção da
associação, pois o condomínio é mantido por taxa própria. Enfatiza que não está
obrigada a pagar a taxa cobrada pela associação, tendo em vista que ela foi criada
após a aquisição da unidade. Ao final, alerta que não frequentou a associação e,
portanto, não deve pagar por serviços que não ficaram à sua disposição (fls.
451/453).
Recurso
processado,
não
foram
apresentadas
contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0072757-69.2012.8.26.0002 -Voto no 7798
4
Inicialmente, respeitado entendimento contrário, os
documentos juntados pela apelante demonstram situação de hipossuficiência
econômica, inexistindo contraprova por parte da apelada para afastar o pedido de
gratuidade processual, que ora fica deferido.
Admitido o recurso da corré, passo ao exame.
Fica rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. A
presente ação visa à cobrança de mensalidades do centro de lazer administrado pela
autora. Basta, portanto, que seja demonstrada a filiação ou não dos réus para
autorizar a cobrança. Em caso positivo, o alegado inadimplemento dos réus deve ser
por eles afastado com a prova da quitação das mensalidades.
Como se vê, ambos os fatos demandam prova
estritamente documental, que prevalece sobre a prova oral no presente caso.
Ademais, a apelante sequer esclareceu o que pretendia demonstrar com o
depoimento pessoal do representante da autora, dela própria e de testemunhas.
Assim, o acervo documental é suficiente para dirimir a controvérsia, inexistindo o
propalado cerceamento de defesa.
Superada a questão preliminar, no mérito o recurso não
comporta acolhimento.
Depreende-se dos autos que os réus são proprietários do
apartamento no 22 do Edifício Xingu, localizado no Residencial Marajoara I, nesta
Capital.
Relata a Associação autora que foi criada para
proporcionar aos associados do 'Centro de Lazer' (clube) localizado nas
dependências do Residencial Marajoara, a prática de educação física e de esporte
amador, realizar atividades sociais, culturais e recreativas, prestar serviços de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0072757-69.2012.8.26.0002 -Voto no 7798
5
manutenção e limpeza das áreas comuns, como a piscina, quadras, edificações, além
de promover a segurança interna e externa do local.
Assim, considerando que os réus são proprietários da
unidade e expressamente se associaram ao clube, são obrigados ao pagamento das
mensalidades. Todavia, estão inadimplentes com as mensalidades vencidas desde
fevereiro/2011, resultando um débito de R$ 1.478,62, na data da propositura da ação
(outubro/2012).
A corré Carmen foi citada e não apresentou contestação.
O corréu Geraldo foi citado por edital, sendo nomeado Curador Especial para
representá-lo nos autos. Após a apresentação da contestação do corréu Geraldo, foi
proferida sentença a fls. 126/129, que julgou improcedente o pedido inicial em relação
a ele, e procedente em relação à corré Carmen. Foi interposto recurso pela
Associação autora. O v. Acórdão juntado a fls. 178/182, prolatado por esta e. 9a
Câmara, reconheceu de ofício, a nulidade da sentença, tendo em vista que,
determinada a intimação da corré Carmen, a providência não foi tomada. Além disso,
não foram esgotados todos os meios para localização do corréu Geraldo, sendo
prematura a citação por edital.
Com o retorno dos autos à origem, a corré apresentou
contestação, ressaltando que o preenchimento da ficha cadastral dos moradores não
implica associação automática e que já era proprietária da unidade antes da criação
da autora. Invocou, ainda, entendimento do c. STJ, firmado no Recurso Repetitivo a
respeito da cobrança de taxas de manutenção de moradores que a elas não anuíram.
Após tentativas para localização do corréu, que
resultaram negativas, foi ele novamente citado por edital. O Curador Especial
nomeado apresentou contestação por negativa geral. Na sequência, foi proferida a r.
sentença recorrida.
Com
efeito,
a
Escritura
Pública
de
Instituição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0072757-69.2012.8.26.0002 -Voto no 7798
6
Especificação e Convenção do Condomínio 'Residencial Marajoara' foi lavrada em
19/12/1983 e contou com a assinatura e participação dos proprietários das unidades,
dentre eles, os réus, conforme se verifica a fls. 24/25.
Por esse documento, verifica-se que foram descritas e
especificadas as áreas de uso comum dos moradores, e o dever dos proprietários de
pagar as despesas de conservação. E a existência do clube, assim como os serviços
prestados pela Associação autora não foram negados pela corré apelante. De igual
modo, restou claro que as despesas de condomínio - que não são objeto da presente
cobrança - não se confundem com as despesas do clube, cuja manutenção é feita
pela autora.
E a corré, de fato, não pode alegar que com o
pagamento das referidas despesas não tenha anuído. Isto porque as partes já
litigaram em ação anterior, também referente ao inadimplemento de mensalidades,
tendo a própria corré celebrado um acordo para a quitação, conforme documentos de
fls. 395/399, que foi, inclusive, integralmente cumprido.
Não bastasse, ao contrário do que entende a apelante, a
Ficha Cadastral copiada a fl. 55, em que constam as fotografias da corré Carmen e de
seus filhos, refere-se especificamente ao “Clube” e, portanto, ao cadastro deles como
sócios.
Destarte, o entendimento consolidado pelo c. STJ no
REsp no 1.439.163-SP, de que “As taxas de manutenção criadas por associações de
moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”, não conduz,
obrigatoriamente, à improcedência de todas as ações de cobrança de taxas de
manutenção, impondo-se, portanto, a verificação do caso concreto.
E no caso, como se viu, a negativa da corré apelante não
se refere especificamente à prestação dos serviços nem aos valores cobrados,
limitando-se a alegar apenas que não está obrigada ao pagamento pela falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0072757-69.2012.8.26.0002 -Voto no 7798
7
filiação à Associação. E tal alegação, como acima fundamentado, é contrária à prova
documental produzida nos autos.
Por fim, como bem ponderou o Magistrado sentenciante,
“é, assim, dever de todos os proprietários de apartamentos arcar com as referidas
despesas; o patrimônio existe e está à disposição dos condôminos. Todos são
beneficiados direta e indiretamente(...)
Desse modo, o aceite dos requeridos em associar-se
possui previsão na Escritura de Instituição do Residencial Marajoara e na
concordância em adimplir as devidas custas a fim de continuar residindo no
condomínio. (...) A impossibilidade de frequentar áreas de lazer diante da falta de
pagamento é ônus dos que deixam de adimplir com as referidas taxas, mas ainda
prevalece o dever de arcar com o custeio do condomínio onde vivem.” (fl. 412).
Em conclusão, não tendo a corré apelante apresentado
qualquer elemento capaz de infirmar o conteúdo da r. sentença, fica mantida tal como
lançada.
Diante do desfecho dado ao recurso de apelação
interposto pela corré, ficam os honorários em favor do patrono da autora majorados
para 16% sobre o valor atualizado da condenação, já considerada a sucumbência
recursal, o que atende ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, observada a
gratuidade processual.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual,
nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela
Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio,
os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0072757-69.2012.8.26.0002 -Voto no 7798
8
mérito, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora